Tribunal: TJMT
Processo: 1035119-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035119-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bens Públicos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO RONDON SILVA - CPF: 748.588.079-91 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO RONDON SILVA - CPF: 748.588.079-91 (AGRAVANTE), MARCO CEZAR LEMES DE ARAUJO - CPF: 405.384.781-87 (AGRAVANTE), Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. TUTELA DE URGÊNCIA. EVENTO EM BEM PÚBLICO. ALEGADA AUSÊNCIA DE LAUDOS DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória em Ação Popular, cujo objeto era a suspensão da realização do evento “Mega Inauguração Club Social”, previsto para ocorrer em imóvel público do Município de Rosário Oeste/MT, sob a alegação de inobservância das normas legais e técnicas aplicáveis à segurança e acessibilidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência destinada a suspender evento público, diante da ausência de laudos técnicos emitidos por órgãos competentes e da suposta irregularidade na utilização de bem público.

III. Razões de decidir

3. Os documentos juntados ao recurso, desprovidos de autenticação ou origem oficial, não demonstram de forma inequívoca a ausência de condições técnicas e legais do imóvel para a realização do evento, não afastando a presunção de legitimidade do ato administrativo.
4. Ausente a demonstração da probabilidade do direito alegado e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 300 do CPC/2015, a medida liminar deve ser indeferida.

5. O pedido subsidiário de suspensão de atividades futuras carece igualmente de amparo probatório, devendo eventual irregularidade ser objeto de apuração na fase instrutória da ação principal.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento desprovido.

*Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência para suspender evento público depende da demonstração inequívoca de irregularidades que comprometam a segurança, a legalidade ou a moralidade administrativa. 2. Documentos informais, desacompanhados de laudos técnicos emitidos por órgãos competentes, não afastam a presunção de legitimidade dos atos administrativos.”*

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, caput; CPC/2015, art. 300; L. 13.146/2015, art. 27.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Paulo Roberto Rondon Silva e Marco Cezar Lemes de Araújo contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que, nos autos da Ação Popular n. 1001539-65.2024.8.11.0032, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado com o objetivo de suspender a realização do evento denominado “Mega Inauguração Club Social”, previsto para ocorrer em 07 de dezembro de 2024 nas dependências do Clube Social de Rosário Oeste.

Irresignados, os Agravantes pretendem a reforma da decisão agravada, alegando que a realização do evento afronta os princípios constitucionais da legalidade, moralidade administrativa e eficiência, tendo em vista a ausência de comprovação quanto ao cumprimento de normas técnicas e legais aplicáveis ao uso de espaços públicos reformados.

Sustentam que o imóvel objeto da reinauguração não possui laudo de vistoria expedido pelo Corpo de Bombeiros, tampouco parecer técnico emitido pelo CREA/MT, além de não atender aos requisitos mínimos de acessibilidade para pessoas com deficiência, conforme dispõe o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015).

Defendem que o perigo da demora se mostra evidente diante da iminência da data do evento e do risco à segurança e integridade física dos participantes, caso não sejam observados os parâmetros legais exigidos.

Com essas razões, requerem o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, com a consequente suspensão da reinauguração até a apresentação dos laudos técnicos obrigatórios e da documentação pertinente à regularidade da utilização do bem público.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
por Paulo Roberto Rondon Silva e Marco Cezar Lemes de Araújo contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que, nos autos da Ação Popular n. 1001539-65.2024.8.11.0032, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado com o objetivo de suspender a realização do evento denominado “Mega Inauguração Club Social”, previsto para ocorrer em 07 de dezembro de 2024 nas dependências do Clube Social de Rosário Oeste.

Denota-se dos autos que Paulo Roberto Rondon Silva e Marco Cezar Lemes de Araújo ajuizaram Ação Popular com pedido de tutela de urgência visando suspender a reinauguração do Clube Social de Rosário Oeste, marcada para o dia 07/12/2024.

Alegaram que o Ente Municipal marcou a realização do evento sem prévia comprovação de regularidade quanto às normas sanitárias, de segurança, de acessibilidade e sem clareza na destinação de recursos públicos, configura grave afronta à legalidade e à moralidade administrativa.

Ao analisar os pedidos, o Magistrando singular, indeferiu o pedido provisório de tutela de urgência, com fundamento na ausência de prova pré-constituída e inexistência de risco concreto de dano irreparável.

Contra esta decisão recorre Paulo Roberto Rondon Silva e Marco Cezar Lemes de Araújo, pretendendo a reforma do
decisum
.

Voltando os olhos aos autos, constato que os elementos carreados pelos Agravantes não se revelam aptos a demonstrar a probabilidade do direito, já que a pretensão recursal está fundada na suposta realização irregular do evento denominado “Mega Inauguração Club Social”, promovido pelo Município de Rosário Oeste nas dependências do edifício público reformado, cuja estrutura, segundo os recorrentes, não atenderia às normas sanitárias, de segurança, de acessibilidade, tampouco apresentaria regularidade na destinação dos recursos públicos empregados.

Entrementes, a instrução recursal limita-se a registros fotográficos de origem não verificada e a imagens obtidas por meio de aplicativos de mensagens, ausentes de qualquer autenticação oficial ou chancela técnica que lhes conferisse valor probatório suficiente para infirmar a presunção de legitimidade dos atos administrativos questionados.

Assim, em que pese a gravidade dos fatos apontados, a ausência de documentos técnicos emitidos por órgãos competentes, como laudos do Corpo de Bombeiros, pareceres do CREA/MT ou relatórios de fiscalização sanitária, inviabiliza a concessão da medida antecipatória pleiteada, pois não se configuram os requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil.

Ademais, inexiste nos autos qualquer indicativo de vício estrutural na edificação que justifique a intervenção judicial em caráter emergencial, pois as provas apresentadas não revelam, com o grau de certeza mínimo exigido para o deferimento de tutela provisória, a existência de falhas materiais que comprometam a segurança do local, tampouco há comprovação de que o evento realizado tenha ocasionado risco concreto à integridade dos participantes ou à coletividade.

Nesse cenário, permanece hígida a conclusão do juízo de piso, que corretamente indeferiu o pedido liminar diante da ausência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Quanto ao pleito subsidiário de suspensão de atividades futuras no imóvel público mencionado, verifica-se que também carece de fundamentação jurídica robusta, haja vista a ausência de qualquer modificação no panorama probatório.

Desse modo, a pretensão, embora revestida de preocupação com a segurança coletiva, demanda apreciação mais aprofundada, o que recomenda o prosseguimento da instrução na ação principal, onde será possível a produção de provas periciais e documentais capazes de esclarecer eventuais irregularidades.

Diante desse conjunto de circunstâncias, não há como acolher o recurso interposto, impondo-se o desprovimento do agravo, com a consequente manutenção da decisão agravada.

Forte nessas razões, e sem delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025